Tribunal: TJES
Processo: 5018112-46.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018112-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: MARIA ZENILDA SOUZA SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018112-46.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA.

RECORRIDO
: MARIA ZENILDA SOUZA SANTOS.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO UNIVERSITÁRIO. ALUNA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. LIBERDADE RELIGIOSA. ART. 5º, VI, CF. LEI Nº 13.796/2019. RECUSA DE ABONO DE FALTAS E AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM DIA DIVERSO. PREVALÊNCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a Autora ser aluna do curso de Farmácia, 7º período, integrante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de modo que teve negado pela instituição de ensino Requerida o abono de faltas e a possibilidade de reposição das atividades da disciplina “Biotecnologia”, ministrada às sextas-feiras após o pôr do sol, período vedado por sua crença. Sustenta ainda que, desde 2022, a instituição ré vinha aceitando declarações emitidas pela igreja da autora para tal finalidade, mas que, nessa disciplina em particular, sofreu recusa sob alegação de inviabilidade administrativa de turmas ou horários alternativos para uma única aluna, vindo, consequentemente, a reprovar na matéria. Em razão desses fatos, requer obrigação de fazer para cursar novamente a disciplina em dia e horário diferente de sexta-feira, ou abono de suas faltas, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição de ensino privada tem o dever de oferecer alternativas de frequência ou avaliação a aluno que, por crença religiosa, não possa comparecer a aulas ou provas em determinados dias; (ii) saber se a recusa injustificada configura dano moral indenizável; (iii) saber se é devido o ressarcimento de valores pagos para cursar novamente disciplina reprovada por motivo vinculado à fé do aluno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Em detida análise aos autos, verifico que a sentença do Juízo de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. A Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos VII, prevê que : "
ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei
".

6. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394 /96) em seu Art. 7º-A, por sua vez, dispõe que: “
Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades."

7. Diante disso, acertada a sentença ao reconhecer o direito da Autor ao ressarcimento dos valores pagos pela disciplina de Biotecnologia, diante da recusa e ausência justificada em manter a presença nas aulas, não se desincumbindo a Ré por outro lado, do ônus de que comprovar a impossibilidade de ofertar a disciplina em outro dia e horário à Reclamante, considerando que a instituição de ensino possuía conhecimento prévio da restrição apresentada pela autora em função sua crença.

8.
Nesse sentido, irretocável a r. sentença no que se refere à indenização material, fixada em estrita consonância com o prejuízo comprovado pela parte Recorrida, bem como no que tange à compensação por danos morais arbitrada, cujo patamar compensatório entendo estar de acordo com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como em congruência com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte Ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)